Tribunal: STF
Processo: Ext 1843
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA



    Direito internacional. Extradição instrutória. Governo da Venezuela. Instrução do pedido com documentos necessários para sua análise. Crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva. Artigo 259 da Lei Orgânica para proteção de crianças e adolescentes da Venezuela, c/c o art. 99 do Código Penal Venezuelano. Correspondência com o art. 217-A do Código Penal Brasileiro. Dupla tipicidade atendida. Prescrição. Não ocorrência, tanto da óptica da legislação alienígena quanto da óptica da legislação penal brasileira. Dupla punibilidade atendida. Atendimento aos requisitos da Lei nº 13.445/17 (Lei da Imigração), inclusive os compromissos do art. 96 da Lei nº 13.445/17. Deferimento do pedido de extradição. 



    I. Caso em Exame



    1. Pedido de extradição formulado pelo Governo da Venezuela com base no Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e a Venezuela, promulgado pelo Decreto nº 5.362, de 12 de março de 1940, pelo qual se pede a entrega do nacional venezuelano Frankys Espinoza Tuaresca.



    II. Questão em Discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o Estado Requerente possui competência para instruir e julgar os fatos narrados na Nota Verbal nº 944 e (ii) se o pedido de extradição formulado pelo Estado Requerente atende aos requisitos previstos na Lei nº 13.445/17.



    3. O extraditando é procurado para responder pela suposta prática de crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, previsto no art. 259 da Lei Orgânica para Proteção de Crianças e Adolescentes da Venezuela, c/c o art. 99 do Código Penal Venezuelano, e tipificado no Brasil, em tese, no art. 217-A do Código Penal.  



    III. Razões de Decidir



    4. O Estado Requerente possui competência para a instrução e para o julgamento dos fatos narrados nos documentos que instruem a Nota Verbal nº 944, pois os crimes imputados ao extraditando foram praticados em seu território (art. 83, inciso I, da Lei nº 13.445/17).  



    5. Os crimes não possuem conotação política, afastando-se, portanto, a vedação do art. 82, inciso VII, da Lei nº 13.445/17.  



    6. O pedido formal de extradição foi devidamente instruído pelo Estado Requerente, com cópia do mandado de prisão expedido por autoridade judiciária competente, havendo indicações seguras a respeito da identidade do extraditando, bem como do local, da data, da natureza e das circunstâncias dos fatos delituosos (art. 88, § 3º, da Lei nº 13.445/17).  



    7. O requisito da dupla tipicidade foi preenchido, uma vez que  o art. 259 da Lei Orgânica para Proteção de Crianças e Adolescentes da Venezuela, c/c o art. 99 do Código Penal Venezuelano, que tipifica o crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, encontra correspondência no 217-A do Código Penal Brasileiro. 



    8. Está presente o requisito da dupla punibilidade, haja vista não estar prescrita a pretensão punitiva da óptica da legislação de ambos os Estados (art. 82, inciso VI, da Lei nº 13.445/17).



    9. Não impede a extradição a circunstância de o extraditando ser casado com brasileira ou ter filho brasileiro. Precedentes: Ext nº 1.343, Rel. Min. Celso de Mello, e Enunciado nº 421 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    10. Foram assumidos os compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/17. 



    IV. Dispositivo e Tese  



    11. Pedido de extradição deferido.